Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE. DOCUMENTOS NOVOS CONHECIDOS (ART. 435 DO CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deixou de conhecer os documentos ID no 38522147 e 38522148, visto que não se trata de documento novo.
2. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, com fulcro no art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95. Recurso tempestivo e aplicável à espécie. Embargos de declaração conhecidos.
4. O embargante alegou a existência omissão no julgado sob o fundamento de que não tinha conhecimento prévio dos documentos acostados aos autos por ocasião da peça de recurso. Afirmou ter mencionado na inicial, que ‘na delegacia ficou sabendo de várias reclamações’ relacionadas aos golpes praticados pela recorrida, no entanto as reportagens acostadas aos autos foram publicadas somente em 24/05/2022, sendo, portanto, documento novo. Pugnou pela concessão de feito modificativo ao recurso, a fim de que seja conhecido o documento apresentado em sede recursal, dando-se provimento ao recurso e reformando-se a sentença proferida.
5. Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos, conforme ID no 41131310.
6. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do mesmo diploma legal.
7. No caso, razão assiste ao embargante. As reportagens acostadas aos autos foram publicadas no dia 24/05/2022, tratando-se de documentos novos, de fato noticiados por ocasião da ocorrência policial registrada, devendo ser conhecidos.
8. No mérito, porém, razão não assiste ao embargante. Os novos documentos acostados aos autos por ocasião da petição recursal, apesar de dizerem respeito à empresa recorrida, não guarda relação direta com os fatos noticiados nos presentes autos, ou seja, não dizem respeito à relação jurídica entabulada entre as partes, objeto dos autos.
9. Os argumentos trazidos nos presentes embargos foram devidamente apreciados e detalhados no voto e acórdão embargados, tendo restado claro o posicionamento deste Órgão Julgador em relação à rejeição das razões recursais. Pretende o recorrente a reapreciação da matéria, incabível nesta via. Não caracterizada omissão no julgado.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para conhecer dos documentos de ID no 38522147 e 38522148.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.